Tribunal: STF
Processo: HC 219033
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 761.892, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em 29.07.2022, pelo suposto tráfico de 1,3 kg de maconha e 3 g de cocaína (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 761.892, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente é primária, ostenta bons antecedentes e possui uma filha, com 7 anos de idade, que depende de seus cuidados. Além disso, ressalta que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e que a paciente foi surpreendida com pequena quantidade de droga (3 g de cocaína).



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, pontuo que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



10. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo do habeas corpus. A própria parte impetrante instrui os autos com cópia do acórdão do TJ/PR que julgou o mérito da impetração formalizada naquela Corte estadual. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. Embora a parte impetrante afirme que a paciente foi surpreendida com pequena quantidade de droga (3 g de cocaína), registro que a paciente e seu namorado foram denunciados pelo tráfico de 1,3 kg de maconha e 3 g de cocaína. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da denúncia:



    “No dia 29 de julho de 2022, por volta das 19h41min, na residência localizada na Rua (...), nesta Comarca de Colorado/PR os denunciados (...) e (...), mancomunados entre si e unidos pelo mesmo propósito delituoso, dolosamente, cientes da ilicitude e censurabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas, tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância, uma porção pesando 1,3kg (um quilo e trezentos gramas), da substância entorpecente Cannabis sativa L., droga vulgarmente conhecida como ‘maconha’, substância esta que causa dependência física e psíquica e de uso proscrito no país (Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998) (cf. auto de exibição e apreensão de mov. 1.15/1.16).’ 



    Após o encontro das drogas na residência acima descrita, ato contínuo, os policiais dirigiram-se até a residência localizada na Rua (...), nesta Comarca de Colorado/PR, local onde os denunciados (...) e (...), mancomunados entre si e unidos pelo mesmo propósito delituoso, dolosamente, cientes da ilicitude e censurabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas, tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância uma porção pesando 3g (três gramas) da substância entorpecente benzoilmetilecgonina em pó, popularmente conhecida como ‘cocaína’, substância esta que causa dependência física e psíquica e de uso proscrito no país (Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998) (cf. auto de exibição e apreensão de mov. 1.15/1.16).’



    Consta dos autos que antes do encontro das drogas, o denunciado (...) foi abordado pela equipe policial que estava em patrulhamento, e na posse de uma balança de precisão, da quantia em espécie de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) e um celular Motorola, foi indagado a respeito do tráfico de drogas, oportunidade em que confessou que em sua residência localizada na Rua (...), havia certa quantidade de maconha. 



    Ato contínuo, (...) revelou, ainda, que na residência de sua namorada, a denunciada (...), residente no endereço (...), na Cidade de Santo Inácio/PR, realizava a traficância e que havia certa quantidade de cocaína” (grifei).



 13. Nessas condições, as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



14. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem no sentido de que, “apesar de (a paciente) ter um filho, este é maior de 12 anos (nasceu em 2007) e está aos cuidados do pai”. Ademais, tal como assentou o Tribunal estadual, “a residência da paciente foi indicada como suposto local onde ocorria a prática de tráfico de drogas pelo corréu”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator